Tribunal: TJMT
Processo: 0017304-97.2019.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017304-97.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 026.963.814-88 (APELADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), VANUZA PARANHOS BARBOSA - CPF: 007.476.131-50 (APELADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão quanto à alteração da Data de Início do Benefício (DIB), alegada pelo embargante com base na interpretação do art. 240 do CPC e do Decreto n. 20.910/32; e (
ii
) se tal questão constitui inovação recursal indevida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm a função de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso, não há omissão no acórdão embargado, pois a questão da alteração da Data de Início do Benefício (DIB) não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal.

5. O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para inovar o recurso. Assim, não há cabimento para os embargos quando se objetiva apenas rediscutir a matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A apresentação de argumentos ou matérias não suscitadas no momento oportuno, como na fase de apelação, configura inovação recursal, sendo vedada sua apreciação em embargos de declaração."

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1768343 MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11/04/2022; TJMT, N.U 1003525-12.2022.8.11.0004, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 18/09/2024; TJMT, N.U 1016953-81.2021.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19/02/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Em suas razões, o INSS sustenta omissão no acórdão quanto à fixação do início do benefício (DIB) na data da citação, considerando que a ação foi ajuizada após cinco anos da cessação do benefício. Fundamenta o recurso no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, e nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp n. 1.803.530-PE e na ADI n. 6.096-DF.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para “
que seja sanada a omissão apontada, ainda que apenas para efeito de prequestionamento do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e no art. 240 do CPC, a fim de viabilizar a futura interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do
CPC.
”

Contrarrazões apresentadas
em Id.
247042151.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A embargante inova ao postular a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação, questão que não foi objeto do recurso de apelação
.

Portanto, a apresentação de argumentos ou matérias não suscitadas no momento oportuno, como na fase de apelação, configura indevida inovação recursal. Assim, não é permitido o exame de questões em embargos de declaração quando essas não foram devidamente apresentadas dentro do prazo processual adequado, uma vez que o recurso integrativo não pode ser utilizado para inovar teses já decididas.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

2
. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

4 .
Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2022)
[sem destaque no original]

Nesse sentido, também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CABIMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração
devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2.
Não é legítimo o uso dos embargos de declaração
com o objetivo exclusivo de reverter um julgamento anterior mediante a apresentação de novas teses ou provas que nunca foram apresentadas nos autos até então.

3. Quando não há comprovação nos autos da notificação do contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, o marco temporal é a data de inscrição na dívida ativa constante na CDA. No presente caso, a inscrição em 17/07/2019 ocorreu fora do prazo decadencial iniciado em 2013.

4. Embargos de declaração
não acolhidos.”

(N.U 1003525-12.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
[sem destaque no original]

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – INAPLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ – EMBARGOS
REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração
são cabíveis somente, para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2
– O pedido feito nas razões da apelação da autarquia, observa-se que ela nada pontuou, tampouco requereu naquele apelo a devolução dos valores a título de tutela deferida, apenas fazendo, em sede de
aclaratórios
, o que caracteriza inovação recursal
.

(N.U 1016953-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
[sem destaque no original]

Ademais, não há qualquer omissão no acórdão embargado que justifique a interposição dos presentes embargos, uma vez que a decisão apreciou de forma clara e completa todas as questões relevantes à luz das alegações apresentadas.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024